Tribunal: STF
Processo: AR 1760
Classe: AR
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2015-03-05
Data de publicação: 2015-03-05

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO RESCISÓRIA. POSSIBILIDADE DE SERVIDORES OCUPANTES DO CARGO DE TÉCNICO DO TESOURO NACIONAL APOSENTADOS NO ÚLTIMO NÍVEL DA CARREIRA PERCEBEREM PROVENTOS CORRESPONDENTES À REMUNERAÇÃO DO CARGO DE AUDITOR FISCAL. INEXISTÊNCIA DE ERRO DE FATO NO QUAL TENHA SE BASEADO O ACÓRDÃO RESCINDENDO. AUSENTE O PRESSUPOSTO DE RESCINDIBILIDADE. ARGUMENTOS JÁ ANALISADOS E AFASTADOS PELA PRÓPRIA DECISÃO RESCINDENDA. MERA REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ APRECIADA POR ESTE TRIBUNAL NOS AUTOS DA AÇÃO CUJA DECISÃO SE QUER DESCONSTITUIR. INVIABILIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA PROCESSUAL DA AÇÃO RESCISÓRIA PARA TAL FIM. PRECEDENTES. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    1. O erro de fato para ser admitido como causa de rescindibilidade não pode ter sido objeto de análise no processo originário, tampouco interferir no que decidido. 



    2. In casu, a causa de rescindibilidade apontada pelos autores, além de se mostrar inexistente, não guarda relação de influência com o decisium rescindendo.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.